Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. SIMULTANEIDADE DE RELACIONAMENTO. TEMA 529 DO STF. CASAMENTO E UNIÃO AFETIVA SIMULTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de reconhecimento de união estável pós morte, em que se busca o provimento do recurso para que seja reconhecida a união estável pós morte.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelante conviveu em união estável com A. R. D. C. de 23/09/2000 até a data do falecimento deste (24/11/2019).
III. Razões de decidir.
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família.
4. De acordo com a tese firmada no Tema n. 529 do STF, “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”
5. O tema da multiplicidade de relacionamentos deve ser enfrentado sob a ótica da monogamia, bem assim do dever de lealdade, o qual abarca o próprio dever de fidelidade, e ainda sob o influxo do objetivo de constituição de família previsto no art. 1.723 do Código Civil como requisito para o reconhecimento da união estável.
6. Como o princípio monogâmico é fundamental no Direito de Família Brasileiro, enquanto persistir o vínculo matrimonial, a pessoa casada não pode se casar, tampouco constituir união estável com outra pessoa, exceto no caso de separação de fato.
7. No caso em questão, observa-se que as provas produzidas pela Apelante são frágeis e insuficientes, não servindo para demonstrar a existência de união estável, sobretudo, frisa-se, em razão do casamento mantido simultaneamente com a alegada união, tampouco foram bastante para comprovar eventual separação de fato da esposa, razão pela qual a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família. 2. De acordo com a tese firmada no Tema n. 529 do STF, ‘a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.’ 3. O tema da multiplicidade de relacionamentos deve ser enfrentado sob a ótica da monogamia, bem assim do dever de lealdade, o qual abarca o próprio dever de fidelidade, e ainda sob o influxo do objetivo de constituição de família previsto no art. 1.723 do Código Civil como requisito para o reconhecimento da união estável. 4. Como o princípio monogâmico é fundamental no Direito de Família Brasileiro, enquanto persistir o vínculo matrimonial, a pessoa casada não pode se casar, tampouco constituir união estável com outra pessoa, exceto no caso de separação de fato.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, 1.521 e 1.723 a 1.727; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 529 do STF; TJDFT, Acórdão 1.37.0262, Relator Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.09.2021; TJDFT, Acórdão 1.189.319, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 24.07.2019.